Tribunal: STF
Processo: HC 53945
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES QUE PRETENDEM O EXAME PROFUNDO DA PROVA PARA ASSENTAR TER O PACIENTE COMETIDO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO OU NÃO SER MERECEDORA DE CREDIBILIDADE A PROVA DA ACUSAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DE TAL EXAME, EM "HABEAS CORPUS". - PEDIDO INDEFERIDO.